Tribunal: TJMT
Processo: 1015795-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015795-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (EMBARGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CURTUME JANGADAS S/A em face de acórdão que, ao prover apelação da parte adversa, reformou a sentença de extinção de ação monitória para redistribuir os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de argumentos referentes à responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, à ausência de fato superveniente e à aplicação incorreta do art. 85, §10, do CPC, requerendo o saneamento das omissões e a readequação da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes suscitados pela parte embargante, notadamente quanto à responsabilidade processual pela sucumbência, à inexistência de fato superveniente e à devida aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, notadamente a temporalidade entre o ajuizamento da ação e a homologação do plano de recuperação judicial, bem como a aplicação do princípio da causalidade, não havendo omissão a ser sanada.

5.

A decisão embargada fundamentou adequadamente que a extinção da ação decorreu de novação do crédito com a homologação do plano de recuperação judicial, o que, conforme jurisprudência consolidada, não exime a devedora de responder pelos ônus da sucumbência, por ter dado causa à propositura da demanda.

6.

A alegação de ausência de enfrentamento de teses jurídicas e de omissão quanto à análise de exceções legais à parte autora não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados quando já tiver formado sua convicção com fundamentos suficientes, conforme jurisprudência do STJ.

7.

A irresignação da Embargante traduz pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configuram omissões quando a decisão impugnada enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, mesmo que não aborde individualmente todos os argumentos das partes.

2.

A extinção da ação monitória por novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não afasta a aplicação do princípio da causalidade, cabendo ao devedor, que deu causa à ação, arcar com os ônus sucumbenciais.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CURTUME JANGADAS S/A
opôs Embargos de Declaração em id. 325694359, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 323387383, o qual proveu a Apelação interposta pela Embargada.

A Embargante alega que o acórdão embargado reformou indevidamente a sentença de primeiro grau invertendo os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade de forma equivocada, por entender que a embargante deu causa ao ajuizamento da ação.

Sustenta que a Embargada foi quem ajuizou a ação monitória, sendo quem de fato deu causa ao processo, não podendo ser atribuída a Embargante a responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

Aduz que, nos termos do art. 85, §10 do Código de Processo Civil, os honorários devem ser imputados à parte que deu causa ao processo, o que não se verifica na hipótese.

Argumenta que houve omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos apresentados nas contrarrazões, especialmente sobre a inexistência de exceção legal aplicável à autora da ação monitória, já que esta não observou a situação pública de recuperação judicial da empresa antes de propor a demanda.

Pontua que tal omissão compromete a validade do julgado, por não haver enfrentamento adequado das teses suscitadas, o que viola o art. 93, IX da Constituição Federal e o art. 489, §1o, IV do Código de Processo Civil.

Explana que o acórdão incorreu em erro ao reconhecer, de forma implícita, a existência de fato superveniente, ao afirmar que a credora possuía legítimo interesse na tutela jurisdicional porque a homologação do plano de recuperação judicial ocorreu posteriormente ao ajuizamento da ação.

Destaca que “
ao se realizar uma breve análise lógica da temporalidade dos fatos, resta indubitável que não há como ter existido fato superveniente, o que clarifica novamente a incorrência em erro e omissão na aludida decisão, principalmente pela não observância de fatos produzidos nos autos da Recuperação Judicial
”.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente reforma do acórdão, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido enfrentamento das teses suscitadas e readequação da condenação em honorários sucumbenciais.

Contraminuta acostada em id. 328362853.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...).Conforme se observa dos autos, a Ação Monitória foi ajuizada em 26/04/2022 na qual houve a cobrança do valor de R$ 18.452,11 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e onze centavos) relativo à prestação de serviços junto a Empresa agravada.

Em 21/08/2024 (id. 309023396) a Requerida se manifestou nos autos de origem informando que estava em recuperação judicial nos autos de n. 1006658-48.2022.8.11.0041, de modo que requereu a extinção da Ação.

A sentença recorrida (id. 309023403) julgou extinta a ação, ante a homologação do plano recuperacional da Requerida e a novação do crédito perseguido pela Autora. Pelo princípio da causalidade, a Requerente foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A partir dos elementos que constam nos autos, resta incontroverso que o crédito objeto da ação monitória foi incluído no plano da recuperação judicial da Agravada e tal plano foi homologado junto ao Juízo recuperacional em 20/06/2023 (id. 309023398), de maneira que se aplica a disposição contida no artigo 59 da Lei n. 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Assim, diante da novação operada, a extinção do feito é a medida adequada, conforme bem consignado pelo Juízo de primeiro grau.

Entretanto, considerando que a sentença extintiva não decorre de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, a partir da aplicação do princípio da causalidade, a verba sucumbencial deve ser suportada integralmente pela Devedora,

pois esta deu causa ao ajuizamento da ação
.

Importante destacar que a Ação em comento fora ajuizada em 26/04/2022 e a homologação do plano recuperacional ocorreu somente em 20/06/2023 (id. 309023398), de maneira que embora o crédito da credora tenha sido incluído na recuperação judicial, não se pode deixar de observar que esta detinha necessidade e legítimo interesse na tutela jurisdicional.

Portanto, cabe à Apelada suportar os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (artigo 85, §10 do Código de Processo Civil), tendo em vista que deu causa ao ajuizamento do procedimento.

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POSTERIOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR CREDOR. INVERSÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Diante da celeuma instaurada quanto ao objeto da ação executória estar inserido no plano de recuperação judicial, com a prolação de diversas decisões pelo Tribunal estadual, inclusive com a apresentação de impugnação/habilitação do crédito,
não há mesmo como desconstituir o acórdão prolatado nos embargos à execução (Apelação n.o 1.0000.20.463048-7/001), que reconheceu expressamente que o ajuizamento da execução somente ocorreu em razão do inadimplemento da executada e dos coobrigados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação executiva extinta diante da novação do crédito em virtude de sua recuperação judicial.
(N.U 1001500-73.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência
(art. 85, § 10o, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao plano, conforme o artigo 59 da Lei 11.101/05.
A extinção da execução decorre da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial e não de qualquer irregularidade no crédito exequendo, razão pela qual as custas processuais e honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos devedores, aplicando-se o princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram o entendimento de que, em casos de extinção da execução pela novação decorrente da recuperação judicial, o devedor deve suportar o ônus sucumbencial, pois foi quem deu causa à demanda executiva ao inadimplir a obrigação.
Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos e a extinção da execução em curso, mas não isenta a aplicação do princípio da causalidade.
O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução responde pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que a demanda tenha sido posteriormente extinta pela novação decorrente da recuperação judicial.
(N.U 1004023-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção da Recuperanda ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.

Dessa forma, a sentença recorrida comporta reforma para inverter a condenação em honorários sucumbenciais fixada em face da Apelante. (...) - sic – id. 323387383.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025